Tribunal: TJES
Processo: 0000140-09.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-09.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO DIORIO DOYLE MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000140-09.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO DIORIO DOYLE MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE BENEFÍCIO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE CONHECIDO PELA PRÁTICA. REINCIDÊNCIA. CONVERSÃO DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, temos acima nos depoimentos das policiais militares que o Recorrente é conhecido pela prática do tráfico de drogas, o que já seria sufiente para afastar o benefício pretendido (AgRg nos EDcl no HC n. 846.603/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.). Não fosse o bastante, o Juízo sentenciante esclareceu que o benefício seria rejeitado "considerando que foi apreendida grande quantidade de drogas, que em muito ultrapassa as apreensões costumeiras, além de que o réu responde a processo por tentativa de homicídio (000308-11.2022.8.08.0020) e porte ilegal de arma de fogo (0000019-78.2022.8.08.0020)".

2. O réu condenado pela prática de do tráfico de drogas não faz jus à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

3. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser endereçado ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no AREsp n. 1.368.267/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000140-09.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTAVIO DIORIO DOYLE MAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo OTAVIO DIORIO DOYLE MAIA em face da Sentença de fls. 323/339, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Art. 14 da Lei n° 10.826/03, fixada a pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais de fls. 379/415, pugnou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3), pela substituição da pena privativa liberdade pela restritiva de direitos, pela reforma da pena de multa e requereu a concessão do benefício de justiça gratuita.

Extrai-se da denúncia que:

Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória, que no dia 17 de março de 2022, por volta das 07h08min, na rodovia BR-482, Balança, nesta cidade e comarca, próximo ao bar n° 1, o ora denunciado transportava 2 pedras médias de substância análoga a crack pesando aproximadamente 273g, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (v. auto de constatação de substância entorpecente e auto de apreensão de fls. 18/20) e formulário de cadeia de custódia às fls. 25) e transportava munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamenta.
Conforme apurado, no dia dos fatos, a guarnição recebeu a informação de que o denunciado - estava a bordo de um Ford/Fiesta de cor branca, placa ODD2F14 retornando da cidade Cachoeiro de Itapemirim/ES transportando grande carga de entorpecentes. Com efeito, a guarnição intensificou o patrulhamento na rodovia BR-482 e montou cerco na entrada da cidade, onde foi realizada a abordagem do veículo apontado e constatado que o denunciado era quem o dirigia. Consta ainda que durante a abordagem, foi localizada no interior do veículo 2 (duas) pedras médias de substância análoga a crack pesando aproximadamente 273g, 2 (duas) munições ogivais calore 38 S&W, 9 (nove) munições intactas calibre. 38 S&W, 1 (um) celular Motorola de cor cinza, 1 (um) relógio dourada da marca Bvlgari, 1 (um) cordão dourado, 1 (uma) máquina de cartão de crédito marca pagbank, R$100,00 (cem reais) e 1 (um) dólar.

Materialidade e autoria comprovadas pelos , à luz das provas orais produzidas no curso da instrução probatória, que passo a destacar:

A testemunha PM Larissa Pires Battizaco Cantílio:
Que não foi a declarante quem localizou as drogas no veículo mas viu elas sendo retiradas do veículo; que as pedras poderiam ser fracionadas em 1.500 pedras menores vendidas a R$ 10,00; que o réu admitiu que esse era o objetivo;
que o réu é conhecido como traficante
; que não foi encontrado revólver, só munição; que não se recorda se o réu disse porque estava com as munições; que no momento da abordagem o réu cooperou; que não esboçou reação violenta; que ele indicou onde estavam as drogas.”

A testemunha PM Larissa Soares Ribeiro:
“Que o réu falou que ia fracionar as pedras em 1.500 unidades mas não tem certeza;
que ele é conhecido como traficante
; que ele não falou porque estava com as munições, apenas que as adquiriu; que revistou o veículo; que o réu não esboçou reação contra os policiais; que já conhecia o réu pelo envolvimento com tráfico de drogas no Vale do Sol; que não abordou ele anteriormente.”

O Recorrente Otávio Diorio Doyle Maia:
“Que estava vindo de Cachoeiro de Itapemirim; que o carro pertencia a ele; que as drogas foram localizadas dentro do veículo, atrás do banco do carona;
que as drogas eram suas; que as fracionaria, parte para uso e parte para o comércio; que daria para fracionar em 1.500 pedras menores; que pagou R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelas drogas
; que comprou em Cachoeiro no mesmo dia; que havia sido preso portando revolver .38 três meses antes dos fatos e sobrou essas munições; que as levou para trocar por mais quantidade de drogas mas não teve êxito e retornou com elas; que salvo engano eram 11 munições; que não estava traficando; que foram as primeiras drogas que comprou para iniciar o comércio pois tinha um vício muito grande; que recebeu uma herança estimada em R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), estava se sustentando com a herança e percebeu que desperdiçaria toda a herança; que tem uma filha de outro relacionamento; que usa em média 30 pedras de crack por dia; que gastou mais de R$100.000,00 (cem mil reais) em drogas; que foi instruído a fazer tratamento quando era menor mas não fez; que não usa drogas há cinco meses; que caso saia do presídio tentará um tratamento; que comprou o carro com o dinheiro da herança; que não estava vendendo drogas quando foi preso; que pensou em vender as drogas pois estava saindo muito caro comprar drogas para uso pessoal e assim as compraria mais barato e ia repor o dinheiro gasto; que pretende mudar de vida.”

O Recorrente não impugnou o capítulo relativo à sua condenação, tendo impugnado somente os capítulos relativos à dosimetria e o capítulo econômico da sentença.

Quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado, temos acima nos depoimentos das policiais militares que o Recorrente é conhecido pela prática do tráfico de drogas, o que já seria sufiente para afastar o benefício pretendido (AgRg nos EDcl no HC n. 846.603/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.). Não fosse o bastante, o Juízo sentenciante esclareceu que o benefício seria rejeitado "considerando que foi apreendida grande quantidade de drogas, que em muito ultrapassa as apreensões costumeiras, além de que o réu responde a processo por tentativa de homicídio (000308-11.2022.8.08.0020) e porte ilegal de arma de fogo (0000019-78.2022.8.08.0020)".

Fica evidente que a pretensão recursal contraria a disposição legal contida no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Diante disso, restam prejudicados os pleitos relativos à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e à reforma da pena de multa aplicada.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, referido pedido deve ser endereçado ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no AREsp n. 1.368.267/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.